Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-78.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1025695-78.2022.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL (206)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ANA PIRES ZERIANI - CPF: 296.723.718-37 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ANA PIRES ZERIANI - CPF: 296.723.718-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, PELO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE.
HOME CARE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGO 87, § 2.º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da Defensoria Pública para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e deu parcial provimento ao recurso municipal apenas para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado afasta a responsabilidade solidária do Município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 793, da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, permitindo ao autor demandar qualquer deles isolada ou conjuntamente.

4. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução da política pública, conforme a complexidade do tratamento e a organização do SUS, não afasta a responsabilidade solidária reconhecida judicialmente.

5. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo o pagamento das despesas processuais e honorários à parte que deu causa à propositura da demanda.

6. Nos termos do art. 87, § 2.º, do CPC, inexistindo distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos, estes respondem solidariamente pelas despesas processuais e honorários, sendo incabível a distribuição proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”

“2. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução do serviço não afasta a responsabilidade solidária dos litisconsortes vencidos pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, inciso II, e 196; CPC, arts. 85 e 87, §2.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1.002; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313; TJMT, AgInt n. 1001544-19.2024.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02.12.2025.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte agravante e PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para direcionar a obrigação e condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 332509384):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 173954299) e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 173955153), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”

n.º 1025695-78.2022.8.11.0003, ajuizada por ANA PIRES ZERIANI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 173954298):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
ANA PIRES ZERIANI
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Narra que a parte autora, em síntese, que é portadora da patologia descrita como Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID I64), encontrando-se acamada, e é totalmente dependente da ajuda de terceiros.

Juntou documento médico indicando que o autor foi avaliado pela tabela ABEMID necessitando do serviço de atendimento Home Care Alta Complexidade, em razão da obtenção de 15 (quinze) pontos, com um score 05 (cinco).

Assim, pleiteou em sede de liminar que fosse concedido o serviço de Home Care em favor da parte autora.

Diante tais considerações, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis contestaram o feito.

Comprovou-se nos autos o cumprimento da liminar deferida.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

elos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.”

Diante disso, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Da preliminar de ausência de interesse processual

O Estado de Mato Grosso arguiu a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública.

De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, nos seguintes termos:

“Em seguida, formula as seguintes perguntas: segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz social?

Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, poderá ser inútil.

Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela situação da vida por ele apresentada.

Quer porque desnecessária naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o interesse.

O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.

Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.”

Essas premissas deixam claro que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que houve recusa no fornecimento do serviço de Home Care pleiteado pela parte autora, o que possibilita inclusive a intervenção do Poder Judiciário a fim de assegurar o direito constitucional à saúde da parte autora, sem qualquer tipo de violação ao princípio da separação dos poderes, como tenta fazer crer o requerido.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do serviço de Home Care.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a responsabilidade entre eles. Por esse motivo, o Estado de Mato Grosso é responsável e legítimo para figurar no polo passivo.

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão.Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde.Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)”

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de tratamentos cirúrgicos, Home Care e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A propósito do tema, têm-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016)”

“(...) Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016)”

É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

A partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, a parte autora se encontra acamada, estando totalmente dependente de terceiros para realizar as atividades mais simples do ser humano.

Com efeito, depreende-se do caso em tela que a parte autora sofre de sérias patologias, encontrando-se inclusive totalmente dependente e necessitando de cuidados clínicos especiais, como Home Care.

Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita pelos requeridos o enquadrando em Média Complexidade.

Além disso, no que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do serviço de Home Care não cabem no orçamento de qualquer família brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço.

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de Home Care é compatível com as necessidades da autora, mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua recuperação.

Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde de uma cidadã que se encontra acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais simples do cotidiano de um ser humano.

Logo, uma vez demonstrado que a autora necessita do serviço de Home Care pleiteado, por meio do qual serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Portanto, há documentos médicos suficientes para deferimento do pleito, inclusive avaliação feita pela própria Secretaria Municipal de Saúde, por meio da tabela ABEMID,
que atribui a pontuação de 15 (quinze) pontos, com um score 05 (cinco), migrando automaticamente para Média Complexidade, indicando a necessidade de Home Care 12 horas.

Com relação ao grau de complexidade do serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o pacote de
média complexidade
, diante as indicações médicas carreadas ao longo do feito.

O que não impossibilita a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito ora concedido é para que os requeridos prestem serviço de Home Care na medida das necessidades da autora.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home Care 12 horas
– em favor de
ANA PIRES ZERIANI
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar concedida anteriormente.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isento, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que falar em condenação a honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, inciso I, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO alega o cabimento de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do artigo 4.º, inciso XXI, da Lei Complementar n.º 80/94.

Argumenta que não se admite a criação de vedação não prevista nos artigos 93 e 96, inciso II, da Constituição Federal, aplicáveis diante da remissão do artigo 134, § 4.º, da Carta Magna, aplicando analogicamente a regra constante de dispositivo diverso (Emenda Constitucional 80/14), ou, ainda, de regas atinentes ao Ministério Público.

Salienta, ademais, que a Súmula n.º 421, do STJ, tem por embasamento antiga jurisprudência daquele Tribunal, editada anteriormente à Lei Complementar n.º 132/09, não sendo aplicável ao caso, na medida em que a Defensoria Pública, embora vinculada ao Poder Executivo, possui autonomia e dotação orçamentária próprias.

Por essas razões, “requer-se o conhecimento e o
PROVIMENTO
do apelo, a fim de condenar os apelados nas verbas sucumbenciais,
fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC”
(ID. 173954299).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a competência para fornecer o Home Care é do Estado de Mato Grosso, conforme Instrução Normativa 01/2018.

Reforça que “apesar da competência solidária dos entes nas demandas prestacionais na área da saúde, imperioso se faz que seja observada
a divisão de competências internas, direcionando-se, pois, o cumprimento das determinações judiciais proferidas na presente ao Estado de Mato Grosso,
posto que a demanda versa sobre o fornecimento de
HOME CARE
, serviço de alta complexidade, de competência do referido ente federado”.

Por fim, defende que “a demanda deve ser julgada improcedente em face deste Município e, ainda, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, o cumprimento da sentença deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso” (ID. 173955153).

Contrarrazões (ID. 173955152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento dos recursos (ID. 177416176).

Em
10.08.2023
, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (ID. 177509684).

Os autos foram conclusos para julgamento, em
26.11.2025
, conforme certidão de ID. 331926895.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 173954299) e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 173955153) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre frisar que os artigos 196 e 198, da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pelo artigo 2.º, da Lei n.º 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, sabe-se que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição tem como propósito evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá diante das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Como bem salientado pelo Município apelante, esta Corte Estadual já reconheceu o fornecimento de tratamento de Home Care compete primariamente ao Estado, veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IDOSO.
HOME CARE. MÉDIA COMPLEXIDADE (12H) E ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou procedente pedido para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem, solidariamente, tratamento home care à parte autora, diagnosticada com epilepsia decorrente de lesão estrutural intracraniana, com sequelas neurológicas. A decisão determinou o fornecimento do serviço com equipe multidisciplinar especializada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se pleiteia prestação de serviço de saúde; e (II) saber se é caso de direcionamento primário da obrigação imposta – tratamento home care – ao Estado de Mato Grosso, devido à repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4. O Tema 793 do STF admite o direcionamento da obrigação ao ente responsável pela execução da política pública conforme a complexidade do serviço, com direito ao ressarcimento, se for o caso.

5. No caso, o serviço requerido — home care com equipe especializada — foi classificado como de média/alta complexidade, o que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, se necessário para a efetivação da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do Município no polo passivo de ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, dada a responsabilidade solidária entre os entes federados. 2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao ente público responsável pela execução do serviço conforme sua complexidade, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793); TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.402128-3/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 5ª Câmara Cível, j. 17.07.2025; TJMT, N.U 1012763-24.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. em 12/11/2025.

(N.U 1000181-94.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA.
HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO).

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Maria de Moura Leme contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecer à autora tratamento domiciliar em regime de home care (12h).

II. Questão em discussão

2. Controvérsia sobre: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF); e (ii) analisar a admissibilidade do recurso interposto pela autora quanto à verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF).
Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

4. No tocante à verba honorária, o juízo de origem observou o critério de fixação por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313, razão pela qual não há reparo a ser feito.

5. O recurso interposto pela autora não comporta conhecimento, uma vez que seus patronos, atuando em interesse próprio, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação, configurando-se a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do home care (12h), mantida a solidariedade. 7. Recurso interposto por Maria de Moura Leme não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente primariamente competente, sem afastar a solidariedade (Tema 793/STF). 2. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso (art. 1.007, caput e §4º, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.880.567/SP e REsp 2.169.102/AL).

(N.U 1012763-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Assim, conquanto necessária a manutenção do ente municipal no polo passivo da demanda, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, mostra-se devido o direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação (Tema n.º 793 do STF), ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de fornecimento de tratamento que se enquadra na categoria de alta e média complexidade.

De acordo com o art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Assim, embora o cumprimento da obrigação de fazer possa ser direcionado prioritariamente ao Estado, os honorários advocatícios permanecem de responsabilidade solidária entre os entes condenados, pois decorrem da sucumbência e não da execução material do tratamento médico.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TEMA 1.313/STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimentos médicos (laparotomia exploradora e biópsia de nódulos hepáticos) ao autor, além da condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise judicial são:

(i) se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1.313 do STJ, em demandas que envolvam o direito fundamental à saúde pública;

(ii) se o cumprimento da obrigação de fazer pode ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, diante da repartição constitucional e administrativa de competências no SUS;

(iii) se a imposição proporcional de honorários advocatícios ao Município de Sinop deve ser afastada com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa (R$ 90.000,00) excede o teto legal de 60 salários-mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, afastando a alegação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A tese firmada no Tema 1.313/STJ determina que os honorários advocatícios em ações que discutem o direito à saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793/STF, reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, autorizando, todavia, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

6. Os procedimentos requeridos (laparotomia exploradora e biópsia hepática) são classificados como de média e alta complexidade no SIGTAP, cabendo, portanto, ao Estado o cumprimento prioritário da obrigação.

7. A solidariedade entre os entes não afasta a condenação conjunta aos honorários, ainda que a execução da obrigação recaia, primariamente, sobre um deles.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“Nas ações que envolvem o direito à saúde pública, os entes federativos respondem solidariamente, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a natureza do procedimento médico requisitado. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema 1.313, j. 25.6.2024; STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.3.2021; TJMT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000273-36.2023.8.11.0078, relator Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024.

(N.U 1002009-50.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar do tipo "Home Care", em pacote de alta complexidade – grau 05, ao paciente João Batista Barcelos, e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser imputada solidariamente ao Município, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, cabendo ao juízo apenas o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. O Município, ao sustentar que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado, não apresentou fundamentos para sua exclusão do polo passivo nem suscitou preliminar de ilegitimidade, limitando-se à tentativa de afastar sua responsabilidade quanto aos honorários.

5. A solidariedade na obrigação de prestar saúde implica solidariedade também nos ônus da sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o percentual sobre o valor da causa.

7. Considerando a natureza fundamental do direito tutelado, a complexidade da demanda e os critérios legais, é adequado fixar os honorários em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município de Rondonópolis desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde abrange também o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a obrigação principal seja direcionada a apenas um deles.

2. Os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A fixação equitativa da verba honorária deve considerar a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo de tramitação e a relevância social da demanda.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 8º; 87.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025;

TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025

(N.U 1004533-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Direito constitucional e processual civil. Apelações cíveis. Fornecimento de procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do procedimento de cineangiocoronariografia e de outros tratamentos médicos necessários, condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC; (ii) estabelecer se é possível direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento médico exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixa que, em demandas contra o Poder Público visando à prestação de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito tutelado.

4. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde e admite o direcionamento da obrigação conforme as regras do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

5. A efetivação da prestação médica, realizada com bloqueio de recursos do Estado de Mato Grosso, afasta interesse recursal do Município quanto ao direcionamento da obrigação, subsistindo, entretanto, sua responsabilidade solidária e o dever de arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196; CPC, arts. 82, §2º; 85, §§2º, 8º e 10; 87; 927, III; 487, I; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, AgRg no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; STJ, Tema 1313, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, AC 1025730-31.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.8.2025.

(N.U 0009378-64.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CATETERISMO CARDÍACO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por José Gambero Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, determinando que os requeridos providenciassem procedimento de cateterismo cardíaco em razão de diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A sentença também impôs a ambos os réus o pagamento, em partes iguais, de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O Município recorre sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteando o afastamento da condenação ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários, sob o argumento de que a responsabilidade pela realização do procedimento é exclusiva do Estado.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade; (ii) estabelecer se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da atribuição administrativa da execução do procedimento ao Estado.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme previsto no art. 196 da CF/1988 e consolidado pelo STF no Tema 793, o que legitima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

4. A organização administrativa do SUS e as pactuações intergestores não afastam a legitimidade passiva do Município, uma vez que tais instrumentos não possuem força normativa para limitar a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente aos entes federativos.

5. Contudo, à luz da repartição de competências do SUS e da hierarquização dos serviços de saúde, o procedimento de cateterismo cardíaco, sendo de alta complexidade, deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme tal divisão.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos também abrange os encargos sucumbenciais, razão pela qual é legítima a condenação do Município ao pagamento proporcional da verba honorária, mesmo que o cumprimento da obrigação tenha sido direcionado ao Estado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; 87, § 1º. Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, XI, 8º. Portaria GM/MS nº 1.556/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021. STJ, Tema 1.313, REsp 1.644.077/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.05.2023. TJMT, Apelação Cível nº 0002904-98.2014.8.11.0008, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.10.2022. TJMT, Apelação Cível nº 1010463-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1008768-30.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025.

(N.U 0011991-57.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Gilvan Francisco de Oliveira, condenando solidariamente os entes ao fornecimento de procedimento cirúrgico denominado "artrodese cervical anterior de dois níveis", além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município de Tangará da Serra possui legitimidade passiva em demanda de fornecimento de procedimento médico de alta complexidade;

(ii) se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso;

(iii) se é cabível a condenação solidária de ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios;

(iv) se a fixação dos honorários deve observar percentual sobre o valor da causa ou se deve ocorrer por equidade, conforme o Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4. A existência de regulação ou custeio estatal não afasta a legitimidade passiva do Município, tampouco a solidariedade dos entes federativos.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é admissível, por se tratar de procedimento de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

6. A condenação em honorários advocatícios solidários é cabível, dada a resistência conjunta à prestação do tratamento.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade, conforme o Tema 1313 do STJ, considerando a natureza da obrigação, a ausência de conteúdo patrimonial direto e a atuação da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do procedimento cirúrgico, com direcionamento preferencial ao Estado de Mato Grosso. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados solidariamente.

Tese de julgamento:

1. Todos os entes federativos possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas demandas de fornecimento de tratamentos de saúde.

2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais apto conforme a repartição de competências do SUS, sem exclusão da solidariedade.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313/STJ, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

(N.U 1006814-23.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no exercício do juízo de retratação, condenou entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que estabeleceu a responsabilidade proporcional dos entes públicos pelo pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a alegação de que deveria ser observada a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser suportados proporcionalmente entre os requeridos, em consonância com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal.

4. Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se, por consectário lógico, a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A tentativa de redirecionamento exclusivo da responsabilidade sucumbencial com base na repartição administrativa de competências não prospera quando reconhecida a solidariedade tanto para a obrigação principal quanto para seus acessórios.

6. A parte embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado. A discordância com os fundamentos adotados não caracteriza contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento de obrigação principal estende-se ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, não caracterizando contradição a decisão que assim estabelece com base na solidariedade reconhecida."

------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 0003198-67.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Quanto aos honorários advocatícios, sabe-se que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.º 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.º 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (ii) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.” (STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021, DJe 03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que “O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR” (TJMT – Apelação Civel n.º 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1.040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp 1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023, Dje 02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8 .11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018 .8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017 .8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022 .8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido .

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Ponderando os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, e
PROVIMENTO

ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para direcionar a obrigação e arbitrar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados pelos requeridos.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que a verba sucumbencial deve ser suportada pelo ente que deu causa ao ajuizamento da demanda, qual seja, o Estado de Mato Grosso, responsável pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, enquanto ao Município caberia apenas a assistência básica.

Sustenta que a divisão igualitária dos honorários entre os requeridos desconsidera o impacto financeiro desproporcional suportado pelos entes municipais em demandas de saúde, podendo comprometer a eficiência dos serviços públicos e o orçamento municipal, razão pela qual requer o direcionamento integral da verba honorária ao Estado ou, subsidiariamente, que a responsabilidade do Município seja apenas subsidiária.

Com base no exposto, requer (ID. 336785370):

“i) que a sentença recorrida seja reformada para impor a obrigação de pagamento de honorários advocatícios
exclusivamente
ao Estado de Mato Grosso,
em razão do princípio da causalidade
, na medida em que o procedimento pretendido na inicial é de responsabilidade deste Ente Estatal;

ii) que a decisão monocrática recorrida seja reformada para
atribuir de forma prioritária
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, de modo a transferi-la para o agravante apenas se comprovada a impossibilidade de pagamento pelo referido Ente Estatal.”

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso adversário (ID. 339224876 e ID. 350701859).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte agravante e PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para direcionar a obrigação e condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a insurgência recursal diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação que versa sobre o direito à saúde, na qual foram demandados conjuntamente o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 793, de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), firmou a tese de que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer dos entes federativos pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a opção da parte autora por incluir no polo passivo aqueles que entender responsáveis pela prestação do serviço.

No caso concreto, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS foram demandados conjuntamente nos autos e que a sentença
a quo
estabeleceu a obrigação solidária dos entes públicos para providenciar a realização dos procedimentos destinados à preservação da saúde da parte autora.

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento enquadrado como de média e alta complexidade (H
ome Care)
, nos termos do Tema n.º 793 do STF.

Quanto à verba honorária, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. Todavia, quando há pluralidade de réus e todos são vencidos, como no caso dos autos, a regra é a responsabilidade proporcional ou solidária, conforme estabelece o artigo 87, do CPC:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

Entretanto, verifica-se que o magistrado sentenciante não procedeu à distribuição das obrigações entre os litisconsortes, estabelecendo que as obrigações por eles suportadas são solidárias.

Cumpre ressaltar que o parcial provimento do apelo interposto pelo Município não altera a sucumbência estabelecida na sentença, tampouco afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não houve modificação do resultado da demanda, permanecendo ambos os entes federativos vencidos.

Ademais, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo a um dos entes, uma vez que decorrem da sucumbência e não da execução material da obrigação de fazer. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar e suplemento nutricional, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 em favor do FUNADEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direcionamento previsto no Tema 793 do STF constitui obrigação vinculante ao julgador, impondo o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ente responsável pela prestação do serviço de saúde, afastando a solidariedade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade passiva, que constitui garantia do cidadão.

O direcionamento judicial previsto no Tema 793 visa à eficiência processual, permitindo ao juiz indicar, sempre que for possível, o ente mais apto à execução da obrigação, sem excluir a legitimidade dos demais entes nem alterar a solidariedade material e processual.

A interpretação do Município agravante, no sentido de que o direcionamento judicial seria um dever vinculante, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF nem deste Tribunal de Justiça, que reconhecem o caráter facultativo e instrumental da medida.

A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade na obrigação principal e do princípio da causalidade, uma vez que a omissão de ambos os entes públicos deu causa à propositura da demanda judicial.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal reitera que o direcionamento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária quanto aos honorários, que devem ser suportados pelos entes federativos de forma conjunta.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios.

O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, previsto no Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade entre os entes públicos.

O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários advocatícios quando a omissão conjunta dos entes deu causa à ação.

(N.U 1001544-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TEMA 1.313/STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimentos médicos (laparotomia exploradora e biópsia de nódulos hepáticos) ao autor, além da condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise judicial são:

(i) se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1.313 do STJ, em demandas que envolvam o direito fundamental à saúde pública;

(ii) se o cumprimento da obrigação de fazer pode ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, diante da repartição constitucional e administrativa de competências no SUS;

(iii) se a imposição proporcional de honorários advocatícios ao Município de Sinop deve ser afastada com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa (R$ 90.000,00) excede o teto legal de 60 salários-mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, afastando a alegação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A tese firmada no Tema 1.313/STJ determina que os honorários advocatícios em ações que discutem o direito à saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793/STF, reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, autorizando, todavia, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

6. Os procedimentos requeridos (laparotomia exploradora e biópsia hepática) são classificados como de média e alta complexidade no SIGTAP, cabendo, portanto, ao Estado o cumprimento prioritário da obrigação.

7. A solidariedade entre os entes não afasta a condenação conjunta aos honorários, ainda que a execução da obrigação recaia, primariamente, sobre um deles.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“Nas ações que envolvem o direito à saúde pública, os entes federativos respondem solidariamente, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a natureza do procedimento médico requisitado. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema 1.313, j. 25.6.2024; STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.3.2021; TJMT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000273-36.2023.8.11.0078, relator Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024.

(N.U 1002009-50.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar do tipo "Home Care", em pacote de alta complexidade – grau 05, ao paciente João Batista Barcelos, e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser imputada solidariamente ao Município, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, cabendo ao juízo apenas o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. O Município, ao sustentar que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado, não apresentou fundamentos para sua exclusão do polo passivo nem suscitou preliminar de ilegitimidade, limitando-se à tentativa de afastar sua responsabilidade quanto aos honorários.

5. A solidariedade na obrigação de prestar saúde implica solidariedade também nos ônus da sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o percentual sobre o valor da causa.

7. Considerando a natureza fundamental do direito tutelado, a complexidade da demanda e os critérios legais, é adequado fixar os honorários em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município de Rondonópolis desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde abrange também o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a obrigação principal seja direcionada a apenas um deles.

2. Os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A fixação equitativa da verba honorária deve considerar a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo de tramitação e a relevância social da demanda.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 8º; 87.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025;

TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025

(N.U 1004533-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Direito constitucional e processual civil. Apelações cíveis. Fornecimento de procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do procedimento de cineangiocoronariografia e de outros tratamentos médicos necessários, condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC; (ii) estabelecer se é possível direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento médico exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixa que, em demandas contra o Poder Público visando à prestação de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito tutelado.

4. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde e admite o direcionamento da obrigação conforme as regras do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

5. A efetivação da prestação médica, realizada com bloqueio de recursos do Estado de Mato Grosso, afasta interesse recursal do Município quanto ao direcionamento da obrigação, subsistindo, entretanto, sua responsabilidade solidária e o dever de arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196; CPC, arts. 82, §2º; 85, §§2º, 8º e 10; 87; 927, III; 487, I; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, AgRg no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; STJ, Tema 1313, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, AC 1025730-31.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.8.2025.

(N.U 0009378-64.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. IRDR (SOBRESTAMENTO). APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.313/STJ. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou os requeridos ao fornecimento contínuo de medicamentos e deu por satisfeita a obrigação em relação a procedimento cirúrgico cardiológico realizado através de bloqueio judicial, com condenação solidária de Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em: (i) aferir se a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no presente caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária (CF/1988, art. 23, II; Tema 793/STF), alcançando também os consectários da sucumbência. O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes não afasta a solidariedade, razão pela qual se mantém a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, conforme os parâmetros estabelecidos na origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A solidariedade entre entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários, que, nas demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313 (honorários em ações de saúde; fixação equitativa); STF, Tema 793 (solidariedade federativa no direito à saúde); TJMT, N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, j. 29.08.2025; TJMT, N.U 1014821-03.2023.8.11.0002, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1038785-88.2024.8.11.0002, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1004437-20.2023.8.11.0086, j. 28.07.2025.

(N.U 1004891-84.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Gilvan Francisco de Oliveira, condenando solidariamente os entes ao fornecimento de procedimento cirúrgico denominado "artrodese cervical anterior de dois níveis", além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município de Tangará da Serra possui legitimidade passiva em demanda de fornecimento de procedimento médico de alta complexidade;

(ii) se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso;

(iii) se é cabível a condenação solidária de ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios;

(iv) se a fixação dos honorários deve observar percentual sobre o valor da causa ou se deve ocorrer por equidade, conforme o Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4. A existência de regulação ou custeio estatal não afasta a legitimidade passiva do Município, tampouco a solidariedade dos entes federativos.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é admissível, por se tratar de procedimento de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

6. A condenação em honorários advocatícios solidários é cabível, dada a resistência conjunta à prestação do tratamento.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade, conforme o Tema 1313 do STJ, considerando a natureza da obrigação, a ausência de conteúdo patrimonial direto e a atuação da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do procedimento cirúrgico, com direcionamento preferencial ao Estado de Mato Grosso. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados solidariamente.

Tese de julgamento:

1. Todos os entes federativos possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas demandas de fornecimento de tratamentos de saúde.

2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais apto conforme a repartição de competências do SUS, sem exclusão da solidariedade.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313/STJ, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

(N.U 1006814-23.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no exercício do juízo de retratação, condenou entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que estabeleceu a responsabilidade proporcional dos entes públicos pelo pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a alegação de que deveria ser observada a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser suportados proporcionalmente entre os requeridos, em consonância com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal.

4. Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se, por consectário lógico, a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A tentativa de redirecionamento exclusivo da responsabilidade sucumbencial com base na repartição administrativa de competências não prospera quando reconhecida a solidariedade tanto para a obrigação principal quanto para seus acessórios.

6. A parte embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado. A discordância com os fundamentos adotados não caracteriza contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento de obrigação principal estende-se ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, não caracterizando contradição a decisão que assim estabelece com base na solidariedade reconhecida."

------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 0003198-67.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ressalta-se, em caráter preventivo, que, embora esta Relatora, em situações pontuais e diante das peculiaridades do caso concreto, tenha determinado a divisão dos honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do Tema n.º 1.313 do STJ, permanece a diretriz no sentido da impossibilidade de divisão da verba honorária quando reconhecida a solidariedade entre os entes federativos, aplicando-se o disposto no § 2.º do art. 87 do CPC, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 793.

Destaca-se, ainda, que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do
Agravo Interno n.º 1031695-94.2022.8.11.0003,
mediante a aplicação da técnica de ampliação do colegiado (art. 942, do CPC e art. 23-A, do RITJ/MT), reafirmou o posicionamento de que, considerando que a verba honorária decorre da sucumbência, e não da execução material da obrigação, o ônus de seu pagamento deve seguir a mesma lógica da condenação principal, não sendo possível o direcionamento exclusivo a apenas um dos entes quando ambos deram causa à demanda.

Nesse contexto, tratando-se de obrigação solidária em ação para a qual tanto o Estado quanto o Município embargante deram causa, em razão de sua conduta omissiva, não há falar em distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Outrossim, a alegação de que a imposição sistemática de honorários aos Municípios, mesmo em situações em que a responsabilidade principal é do Estado, pode comprometer o orçamento municipal, prejudicar a prestação de serviços públicos de saúde e violar o princípio da eficiência administrativa, não se revela apta a afastar a aplicação das regras de sucumbência, sobretudo porque a fixação dos honorários por equidade não se vincula exclusivamente ao grau de complexidade da causa, tampouco pode ser afastada com base em alegações genéricas de ordem orçamentária, sob pena de esvaziamento da regra da sucumbência.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não padece de vício que justifique sua reforma, porquanto analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados na proporção de 50% entre os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT).

O agravante sustenta, em síntese, a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, argumenta que a obrigação de fornecer tratamento de
Home Care
de 12 horas é de competência primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

Com efeito, a decisão monocrática reconheceu expressamente que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de fornecimento de tratamento que se enquadra na categoria de alta e média complexidade. Tal reconhecimento encontra amparo no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas autoriza o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No caso específico dos autos, o serviço de Home Care de 12 horas, classificado como de média complexidade, insere-se na esfera de competência primária do Estado, conforme a sistemática de organização do Sistema Único de Saúde, que estabelece a seguinte divisão: União - procedimentos de alta complexidade/alto custo; Estados - alta e média complexidade; Municípios - ações básicas e de baixa complexidade.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Segundo esse princípio, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária aquele que efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda. No presente caso, a resistência à prestação do serviço de saúde decorreu da inércia do ente estadual, que possui competência primária para o fornecimento do tratamento pleiteado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, consolidou entendimento no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, possibilitando, nas ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

Contudo, a aplicação desse entendimento não afasta a incidência do princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial entre os entes públicos. Embora a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde seja solidária entre os entes federativos, a determinação de quem deve arcar com os honorários advocatícios deve considerar qual ente efetivamente deu causa à judicialização da demanda.

Entendo que, embora mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, é possível e recomendável o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme a natureza do procedimento médico requisitado. Essa orientação visa não apenas à otimização da prestação dos serviços de saúde, mas também à adequada distribuição dos ônus financeiros decorrentes da judicialização.

No caso concreto, o Município de Rondonópolis-MT não se opôs à prestação do serviço de saúde nem apresentou resistência injustificada ao pedido. A necessidade de judicialização decorreu exclusivamente da inércia do Estado de Mato Grosso em fornecer o tratamento de sua competência primária. Nessas circunstâncias, a aplicação irrestrita da solidariedade para fins de condenação em honorários advocatícios resultaria em oneração desproporcional do ente municipal, que não deu causa à demanda.

Ademais, a manutenção da condenação solidária em honorários, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado, pode gerar impacto financeiro desproporcional nos municípios, comprometendo a eficiência dos serviços públicos de saúde de competência municipal. Importante considerar a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza, se mantida a sistemática de condenação solidária em honorários independentemente da responsabilidade primária, pode levar ao comprometimento dos recursos municipais destinados à atenção básica de saúde.

Por essas razões, entendo que o princípio da causalidade deve prevalecer na distribuição do ônus sucumbencial, direcionando integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, ente que possui competência primária para o fornecimento do tratamento pleiteado e cuja inércia deu causa à judicialização da demanda.

Ante o exposto, peço vênia para divergir da relatora e
dou provimento
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), seja atribuída integralmente ao Estado de Mato Grosso, em aplicação do princípio da causalidade e em consonância com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 09 A 06 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Trata-se de extensão de julgamento do Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
contra a decisão monocrática prolatada pela Eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município e provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (
Home Care
) à parte autora Ana Pires Zeriani, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral (CID I64), condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Eminente Relatora negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação solidária dos entes ao pagamento da verba honorária, com fundamento no art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta, em síntese, que a verba sucumbencial deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, ente competente primário para o fornecimento do serviço de
Home Care
de média complexidade, por força do princípio da causalidade, uma vez que teria sido a omissão do Estado a causa determinante do ajuizamento da demanda.

A divergência instaurada restringe-se, portanto, a uma única questão: direcionado o cumprimento da obrigação de fazer prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente primariamente competente, na sistemática do SUS, para o atendimento domiciliar de média complexidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair exclusivamente sobre o Estado, por aplicação do princípio da causalidade, ou permanecem de responsabilidade solidária entre ambos os entes que integraram o polo passivo e sucumbiram?

Não há controvérsia, nesta extensão de julgamento, quanto ao direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, à manutenção da responsabilidade solidária do Município, nem quanto ao valor dos honorários arbitrados por equidade em R$ 4.000,00. O debate está restrito ao sujeito passivo da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia reside na distinção entre dois planos: o do cumprimento da obrigação de fazer e o da responsabilidade processual pelos ônus sucumbenciais, institutos autônomos, regidos por normas diversas e com pressupostos distintos.

No plano do direito material, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante o Tema 793 (RE 855.178/SE), que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Nesse ponto, o direcionamento ao Estado de Mato Grosso, ente competente para os procedimentos de média e alta complexidade, encontra sólido respaldo normativo e jurisprudencial, como bem fundamentado no voto da Eminente Relatora.

No plano do direito processual, contudo, a situação é diversa, pois os honorários advocatícios
decorrem da sucumbência
e não da execução material do tratamento médico.

De acordo com o art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis não integraram o polo passivo por equívoco ou por ilegitimidade posteriormente reconhecida, mas porque o direito à saúde é, constitucionalmente, obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.

Ambos foram citados, contestaram, resistiram à pretensão e sucumbiram. Preenchidos esses pressupostos, a responsabilidade pelos honorários é solidária entre os vencidos, por força de norma processual expressa.

Com a devida vênia ao Eminente Vogal, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, entendo que o princípio da causalidade, utilizado como critério de imputação da responsabilidade sucumbencial, determina que os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, a causa da demanda foi a omissão solidária de ambos os entes na prestação do tratamento domiciliar, omissão que precedeu e motivou a busca pela tutela jurisdicional. A regra da causalidade responde à pergunta “quem deve pagar os honorários”; a regra da solidariedade responde à pergunta “em que regime essa obrigação é compartilhada entre os vencidos”. São respostas a perguntas distintas, e não institutos excludentes entre si.

Se a solidariedade material persiste, tanto que a própria decisão monocrática agravada expressamente a mantém para fins de atuação subsidiária em caso de descumprimento ou insuficiência da prestação estatal, não há fundamento jurídico consistente para que os efeitos processuais da condenação, especificamente os honorários advocatícios, sejam suportados exclusivamente por um dos codevedores solidários.

O direcionamento prioritário do cumprimento é técnica de
otimização da execução
da obrigação solidária, e não instrumento de individualização ou exclusão da responsabilidade de qualquer dos codevedores.

Esse entendimento não é isolado.

Destaco que esta mesma Câmara já firmou posição expressa no julgamento do
Agravo Interno n. 1021599-49.2024.8.11.0003
(Rela. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.05.2026, por maioria), cujo enunciado é claro: “
A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais”.
Veja-se:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para majorar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento de exame e internação domiciliar (
home care
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Município de Rondonópolis pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade; e (ii) se é possível atribuir responsabilidade prioritária ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da judicialização da saúde, nos termos do Tema 793, do STF.

4. A solidariedade abrange não apenas a obrigação de fazer, mas também os ônus sucumbenciais.

5. A resistência do Município à pretensão inicial justifica sua condenação em honorários, não sendo possível excluir sua responsabilidade com base na alegada competência estadual.

6. A decisão monocrática observou o Tema 1.313, do STJ e fixou os honorários por equidade no valor de R$ 4.000,00, valor adequado e proporcional.

7. Diante do desprovimento do agravo interno, majoração dos honorários recursais devidos exclusivamente pelo Município de Rondonópolis em R$ 400,00, conforme o art. 85, § 11.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, inciso II; 37, caput; 196; CPC, arts. 85, §§ 2.º, 11; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313); TJMT, AC 1002578-03.2023.8.11.0010.

No mesmo sentido, colaciono julgados da Terceira e da Primeira Câmara de Direito Público deste Sodalício,
in verbis
:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento adequado à saúde da requerente, mas atribuindo à decisão efeitos limitados a partir da data de seu óbito. A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com distribuição proporcional entre os apelantes.

II. Questões em discussão

A controvérsia sobre a fixação dos honorários advocatícios em razão da judicialização da saúde, com o questionamento sobre a adequação do critério utilizado para a sua definição;

O direcionamento do cumprimento da obrigação, especialmente no que se refere à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na execução da sentença, com base na solidariedade entre os entes federados.

III. Razões de decidir

O valor atribuído à causa é compatível com o tratamento de saúde solicitado e não há elementos que justifiquem a alteração do valor, sendo legítima a manutenção da competência do juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, considera-se que, em demandas de saúde pública, o proveito econômico é inestimável, motivo pelo qual se aplica o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC.

O STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo n. 1313, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a jurisprudência, em conformidade com o Tema 793 do STF, orienta que o cumprimento da obrigação, em casos de alta complexidade ou alto custo, deve ser inicialmente atribuído ao Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Dão-se parcialmente provimento aos recursos interpostos, para:

Estado de Mato Grosso: fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e equidade;

Município de Sinop: determinação de que o cumprimento da obrigação de saúde seja primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilidade subsidiária do Município, conforme as regras de repartição de competência.

Tese de julgamento: "Nas ações relativas à saúde pública, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, levando em consideração a natureza da causa e o zelo profissional. Ademais, em razão da complexidade da matéria, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente atribuído ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 573.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.10.2018; STJ, Tema 1313, REsp n.º 2.169.102/AL, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2025; STJ, AgRg na Pet 1.696/RJ, rel. Min. Ministro Fernando Gonçalves, 3ª Seção, j. 17.3.2003; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27/3/2024; TJMT, AI 1025704-15.2023.8.11.0000, rel. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/1/2024; TJMT, AI 1007177-78.2024.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2024; TJMS, ApCiv 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18/2/2025. (TJMT, RAC n. 1011533-71.2024.8.11.0015, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793/STF) E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis do Município de Rondonópolis e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Manoel Henrique dos Santos, condena Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, solidariamente, a fornecer Home Care de alta complexidade, confirma tutela de urgência e afasta honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a obrigação de fornecer Home Care de alta complexidade deve ser direcionada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793/STF;
(ii)
estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente que integra, e qual o critério de fixação e a forma de rateio entre os entes sucumbentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em face do ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Os entes federados respondem solidariamente pelo direito à saúde (CF, arts. 23, II, 30, VII e 196; STF, Tema 793), cabendo ao julgador direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre eles.

7. Comprovada, pela Tabela ABEMID (23 pontos, com requisitos de alta complexidade), a natureza de alta complexidade e alto custo do Home Care prescrito ao autor, o cumprimento primário deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantida a solidariedade.

8. Diante da responsabilidade solidária que vincula os entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme reconhecido no Tema 793 do STF, ambos permanecem coobrigados também quanto aos efeitos processuais da condenação, razão pela qual os honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, devem ser suportados em partes iguais pelo Estado e pelo Município. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente não elide a solidariedade nem afasta a corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. Nas ações destinadas à concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, por se tratar de prestação personalíssima e de valor inestimável, restando inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

2. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando patrocina parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele a que se vincula, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF).

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação, impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais (Tema 793/STF).

4. Comprovada, por pontuação elevada na Tabela ABEMID, a alta complexidade e o elevado custo do atendimento domiciliar (Home Care), o cumprimento primário da obrigação deve ser dirigido ao Estado, preservada a responsabilidade solidária do Município para assegurar a efetividade e a continuidade do tratamento, conforme a repartição de competências do SUS (Tema 793/STF).

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198, caput e § 1º. CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11, e § 8º-A (afastado); art. 1.022; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF-Tema 793; STJ-Tema 1.313; STJ- AgInt nos EAREsp n. 2013670/RS, Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26/9/2023, DJe 2/10/2023; e TJMT- N.U1010463-93.2024.8.11.0055, Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 31/08/2025, DJe 31/08/2025. (TJMT, AC n. 1027470-31.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2025).

Ressalto que a ausência de fundamentação robusta para superar esse entendimento colide com o dever de coerência e estabilidade imposto pelo art. 926 do Código de Processo Civil (CPC), que erige a uniformização jurisprudencial à condição de dever institucional dos tribunais.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada, ao condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com o art. 87, § 2.º, do CPC, com o Tema 793 do STF e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Estadual.

Por fim, o valor arbitrado é proporcional à natureza da demanda, à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, estando em harmonia com os parâmetros da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8.º, do Código de Processo Civil e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

Forte nessas razões, peço vênia ao Eminente Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, mas
ACOMPANHO A DIGNA RELATORA
, Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a condenação solidária dele e do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos exatos termos da decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026